Tribunal: TJBA
Processo: 8011436-79.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011436-79.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: VALCI PEREIRA SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
PARA R$5.000,00
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença de parcial procedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por correntista idoso. O autor alegou descontos não autorizados em sua conta sob a rubrica “LIQ/AMORT SDO DEVEDOR”, totalizando saldo negativo de R$ 38.598,94, sem que houvesse contratação de operação de crédito. Pleiteou a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de débito, condenou o banco à restituição em dobro e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O banco apelou, sustentando regularidade da cobrança, ausência de dano moral ou, subsidiariamente, pleiteando redução do valor indenizatório e modificação dos termos de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da contratação que justificasse os débitos efetuados; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) aferir se houve dano moral indenizável; (iv) avaliar se o quantum da indenização por dano moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contrato assinado ou de qualquer documento que comprove a autorização dos descontos compromete a tese de contratação invocada pela instituição financeira, caracterizando falha na prestação do serviço.
A inversão do ônus da prova, corretamente determinada, impõe à instituição financeira o dever de demonstrar a legitimidade dos descontos, o que não foi cumprido, conforme os elementos trazidos aos autos.

A repetição do indébito em dobro é devida quando não comprovado engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que se verifica no caso, diante da ausência de prova da contratação e da manutenção da cobrança mesmo após contestação judicial.
O dano moral decorrente de descontos indevidos em conta de consumidor idoso, que comprometem verba de natureza alimentar, é presumido
(in re ipsa
), sendo passível de indenização.
O valor de R$ 10.000,00 arbitrado na origem mostrou-se excessivo à luz dos precedentes da Câmara e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a sua redução para R$ 5.000,00.
A correção monetária e os juros de mora fixados na sentença seguem as diretrizes legais e jurisprudenciais aplicáveis à responsabilidade contratual, não havendo necessidade de modificação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 405; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 43 e 362; TJ-BA, Apelação nº 8002794-11.2023.8.05.0138, Rel. Desa. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, j. 06.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8002721-39.2023.8.05.0138, Rel. Des. CÁSSIO JOSÉ BARBOSA MIRANDA, j. 30.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.